Tribunal: TJDFT
Processo: 0713055-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NOVA PESQUISA VIA BACENJUD. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite a renovação da pesquisa ao sistema BacenJud, após passado período razoável da última tentativa. Entretanto, tal entendimento é adotado para os processos em curso, não sendo aplicável para os feitos arquivados, ante o óbice expresso do art. 921, § 3o, do CPC.
2. Considerando que o feito tramita há bastante tempo e que foram realizadas pesquisas de bens em nome do devedor, que restaram infrutíferas, bem como que a última consulta realizado no sistema BacenJud ocorreu há mais de um (1) ano, sendo que há possibilidade de ter havido alteração no patrimônio da parte devedora, revela-se possível a renovação de consulta por bens passíveis de penhora. Precedentes.
3. Não há que se falar em multa por ato atentatório à dignidade da justiça, se a credora tão somente requereu a pesquisa de bens em nome do devedor que possam satisfazer o crédito perseguido.
4. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.